Tribunal: TJPA
Processo: 0003364-41.2018.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS; CORRUPÇÃO DE MENORES; POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO - DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE FELIPE MENDES FURTADO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - CRIME FORMAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 500/STJ - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - TÃO SOMENTE PARA REFORMAR AS PENAS-BASE DE AMBOS OS DELITOS PERPETRADOS PELO RECORRENTE, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DESTE - DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE AMAURI FELIPE MARTINS: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE FELIPE MENDES FURTADO1.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo contido às fls. 175/179, o qual demonstra que a droga apreendida no quarto em que o apelante dormia se tratava da substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, a qual inclusive estava acondicionada em duas formas, sendo 17 (dezessete) petecas fracionadas para mercancia, uma peteca em embrulho maior, havendo ainda uma peteca de ?oxi?, variedade esta que indica ainda mais que a droga se destinava à traficância.Já a autoria do delito é evidenciada pela narrativa dos policiais civis, testemunhas de acusação que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que fora realizada diligência até a residência em que o apelante estava em razão de denúncia de que no local estariam alguns foragidos do Sistema Penal, os quais inclusive estavam portando arma de fogo. Ao chegarem ao local e procederem a busca, foram encontrados no quarto do apelante os entorpecentes descritos no Laudo toxicológico definitivo. Em que pese a companheira deste, menor de idade, tenha buscado o eximir este de responsabilidade penal alegando que este não sabia da droga, se mostrou prova frágil e isolada nos autos, pois o arcabouço probatório de maneira geral demonstra que o apelante era o dono da droga, e sua companheira menor de idade era ciente de toda a situação.Ressalta-se, por oportuno que a palavra dos policiais civis, são dotadas de fé-pública em razão deste estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, sobretudo em razão de serem uníssonas entre si, e estarem alinhadas às demais provas dos autos.1.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de corrupção de menores, pois as provas dos autos demonstram que a droga pertencia ao apelante e que sua companheira, menor de idade, tinha pleno conhecimento e controle sobre a droga, a qual estava no quarto do casal, tendo a menor inclusive tentado eximir o apelante de responsabilidade penal do apelante assumindo a droga.Ademais, insta salientar que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação de que o menor esteve na cena do crime para a sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor, ex vi da Súmula n. 500/STJ. É o caso dos autos.1.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES: Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.Ocorre que o Juízo de origem ao valorar os vetores em relação aos delitos perpetrados pelo recorrente, os fez de maneira conjunta, em total inobservância ao princípio da individualização da pena, bem como se utilizou de fundamentação vaga e genérica, em dissonância ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, ante a ausência de recurso do parquet, não há outro caminho que não o da reforma da dosimetria da pena do apelante para o mínimo legal em relação à ambos os delitos, ante a ausência de fundamentação com dados concretos dos autos e de forma individualizada.Em relação ao delito de tráfico de drogas, fixa-se a pena-base no mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena, pois inaplicável ao caso a minorante pelo tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei de Drogas), considerando-se que o apelante responde a outros processos conforme Certidão de fls. 214/214-v, o que denota a dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ (vide AgRg no HC 544274/MS - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao delito de tráfico de entorpecentes a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Já em relação ao delito de corrupção de menores, seguindo-se a mesma esteira de raciocínio já delineada alhures, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja em 01 (um) ano de reclusão.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Logo, torna-se a pena de 01 (um) ano de reclusão, concreta e definitiva em relação ao delito de corrupção de menores.Aplica-se ao presente caso, como já fizera o Juízo a quo, a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e, somando-se as penas, chega-se ao patamar concreto e definitivo de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, do CPB.Incabível a substituição da pena em atenção ao disposto no art. 44, inciso I, do CPB.2 - DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE AMAURI FELIPE MARTINS2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO: Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de receptação. A materialidade do delito é comprovada pelo registro de declaração de roubo contido às fls. 36/37, e pelo Auto de Entrega fl. 40. Já a autoria é comprovada pela narrativa dos policiais civis, os quais de maneira uníssona afirmaram que encontraram no momento da diligência na residência do apelante um veículo roubado, bem como pela narrativa da esposa do apelante Amauri, a qual em Juízo afirmou, em que pese em versão contraditória, que o esposo guardou o carro em casa em razão de um acidente que ocorrera às proximidades da residência.Repise-se, por oportuno, que a palavra dos policiais civis é dotada de fé-pública, por estarem no momento da diligência no exercício de suas funções públicas, além de estarem uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos.Ademais, insta salientar que a jurisprudência hodierna dos Tribunais Pátrios é assente no sentido de que quando a res furtiva é encontrada em poder do receptador, como no presente caso, o ônus de comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude é deste. Precedentes dos Tribunais Pátrios.Ocorre que, em Juízo, os policiais civis, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, informaram que já tinham recebido denúncia de que na residência do apelante havia um veículo roubado, não tendo o apelante no momento da abordagem apresentado qualquer documento da veículo em seu nome, ou que esta estava em sua posse de forma lícita, ou seja, em momento algum se desincumbiu de comprovar seu desconhecimento sobre a origem ilícita do automóvel, não havendo qualquer prova judicial nos autos capaz de ratificar tal versão.2.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Balístico de fls. 173/174. Já a autoria do crime é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais civis que atuaram na diligência, os quais afirmaram que ao realizarem buscas no imóvel encontraram no quarto do apelante Amauri o armamento descrito no Laudo Balístico, bem como pela narrativa da esposa de Amauri a qual afirma que de fato as armas foram encontradas no quarto do casal, em que pese tenha afirmado que estas serviam para caça.Cumpre destacar que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, bastando a prática de algum dos núcleos para a consumação do delito, como no presente caso, em que o recorrente estava guardando em sua residência o armamento descrito no Laudo Balístico. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reformar as penas-base dos delitos perpetrados pelo apelante Felipe Mendes Furtado, com a consequente redução de sua pena definitiva, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar as penas-base dos delitos perpetrados pelo apelante Felipe Mendes Furtado, com a consequente redução de sua pena definitiva, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003364-41.2018.8.14.0015
APELANTE:
FELIPE MENDES FURTADO
APELANTE:
AMAURI FELIPE MARTINS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS; CORRUPÇÃO DE MENORES; POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO - DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE FELIPE MENDES FURTADO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - CRIME FORMAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 500/STJ - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - TÃO SOMENTE PARA REFORMAR AS PENAS-BASE DE AMBOS OS DELITOS PERPETRADOS PELO RECORRENTE, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DESTE - DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE AMAURI FELIPE MARTINS: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 -
DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE FELIPE MENDES FURTADO
1.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo contido às fls. 175/179, o qual demonstra que a droga apreendida no quarto em que o apelante dormia se tratava da substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, a qual inclusive estava acondicionada em duas formas, sendo 17 (dezessete) petecas fracionadas para mercancia, uma peteca em embrulho maior, havendo ainda uma peteca de ¿oxi¿, variedade esta que indica ainda mais que a droga se destinava à traficância.

Já a
autoria
do delito é evidenciada pela narrativa dos policiais civis, testemunhas de acusação que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que fora realizada diligência até a residência em que o apelante estava em razão de denúncia de que no local estariam alguns foragidos do Sistema Penal, os quais inclusive estavam portando arma de fogo. Ao chegarem ao local e procederem a busca, foram encontrados no quarto do apelante os entorpecentes descritos no Laudo toxicológico definitivo. Em que pese a companheira deste, menor de idade, tenha buscado o eximir este de responsabilidade penal alegando que este não sabia da droga, se mostrou prova frágil e isolada nos autos, pois o arcabouço probatório de maneira geral demonstra que o apelante era o dono da droga, e sua companheira menor de idade era ciente de toda a situação.

Ressalta-se, por oportuno que a palavra dos policiais civis, são dotadas de fé-pública em razão deste estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, sobretudo em razão de serem uníssonas entre si, e estarem alinhadas às demais provas dos autos.
1.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:
Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de corrupção de menores, pois as provas dos autos demonstram que a droga pertencia ao apelante e que sua companheira, menor de idade, tinha pleno conhecimento e controle sobre a droga, a qual estava no quarto do casal, tendo a menor inclusive tentado eximir o apelante de responsabilidade penal do apelante assumindo a droga.

Ademais, insta salientar que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação de que o menor esteve na cena do crime para a sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor,
ex vi
da Súmula n. 500/STJ. É o caso dos autos.
1.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES:
Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ocorre que o Juízo de origem ao valorar os vetores em relação aos delitos perpetrados pelo recorrente, os fez de maneira conjunta, em total inobservância ao princípio da individualização da pena, bem como se utilizou de fundamentação vaga e genérica, em dissonância ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, ante a ausência de recurso do
parquet
,

não há outro caminho que não o da reforma da dosimetria da pena do apelante para o mínimo legal em relação à ambos os delitos, ante a ausência de fundamentação com dados concretos dos autos e de forma individualizada.

Em relação ao delito de tráfico de drogas
, fixa-se a pena-base no mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, pois inaplicável ao caso a minorante pelo tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei de Drogas), considerando-se que o apelante responde a outros processos conforme Certidão de fls. 214/214-v, o que denota a dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ (vide AgRg no HC 544274/MS - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta e definitiva ao delito de tráfico de entorpecentes a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Já em relação ao delito de corrupção de menores
, seguindo-se a mesma esteira de raciocínio já delineada alhures, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Logo,
torna-se a pena de 01 (um) ano de reclusão, concreta e definitiva em relação ao delito de corrupção de menores
.

Aplica-se ao presente caso, como já fizera o Juízo
a quo
, a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB)
, e, somando-se as penas, chega-se ao patamar concreto e definitivo de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, do CPB.

Incabível a substituição da pena em atenção ao disposto no art. 44, inciso I, do CPB.
2 - DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE AMAURI FELIPE MARTINS
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO:
Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de receptação. A
materialidade
do delito é comprovada pelo registro de declaração de roubo contido às fls. 36/37, e pelo Auto de Entrega fl. 40. Já a
autoria
é comprovada pela narrativa dos policiais civis, os quais de maneira uníssona afirmaram que encontraram no momento da diligência na residência do apelante um veículo roubado, bem como pela narrativa da esposa do apelante Amauri, a qual em Juízo afirmou, em que pese em versão contraditória, que o esposo guardou o carro em casa em razão de um acidente que ocorrera às proximidades da residência.

Repise-se, por oportuno, que a palavra dos policiais civis é dotada de fé-pública, por estarem no momento da diligência no exercício de suas funções públicas, além de estarem uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos.

Ademais, insta salientar que a jurisprudência hodierna dos Tribunais Pátrios é assente no sentido de que quando a
res furtiva
é encontrada em poder do receptador, como no presente caso, o ônus de comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude é deste. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

Ocorre que, em Juízo, os policiais civis, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, informaram que já tinham recebido denúncia de que na residência do apelante havia um veículo roubado, não tendo o apelante no momento da abordagem apresentado qualquer documento da veículo em seu nome, ou que esta estava em sua posse de forma lícita, ou seja, em momento algum se desincumbiu de comprovar seu desconhecimento sobre a origem ilícita do automóvel, não havendo qualquer prova judicial nos autos capaz de ratificar tal versão.
2.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:
É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Balístico de fls. 173/174. Já a autoria do crime é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais civis que atuaram na diligência, os quais afirmaram que ao realizarem buscas no imóvel encontraram no quarto do apelante Amauri o armamento descrito no Laudo Balístico, bem como pela narrativa da esposa de Amauri a qual afirma que de fato as armas foram encontradas no quarto do casal, em que pese tenha afirmado que estas serviam para caça.

Cumpre destacar que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, bastando a prática de algum dos núcleos para a consumação do delito, como no presente caso, em que o recorrente estava guardando em sua residência o armamento descrito no Laudo Balístico. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reformar as penas-base dos delitos perpetrados pelo apelante Felipe Mendes Furtado, com a consequente redução de sua pena definitiva,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar as penas-base dos delitos perpetrados pelo apelante Felipe Mendes Furtado, com a consequente redução de sua pena definitiva, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003364-41.2018.8.14.0015
APELANTE:
FELIPE MENDES FURTADO
APELANTE:
AMAURI FELIPE MARTINS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FELIPE MENDES FURTADO
e
AMAURI FELIPE MARTINS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos nas seguintes sanções punitivas:
AMAURI FELIPE MARTINS
- art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 180,
caput
do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Subdividida da seguinte forma: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido; e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em relação ao delito de receptação.

FELIPE MENDES FURTADO -
art. 33, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B, do ECA, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Subdividida da seguinte forma: 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas; e 02 (dois) anos de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores.

Narra a exordial acusatória que dia 19/03/2018, por volta de 13hs, os acusados
FELIPE MENDES FURTADO
e
AMAURI FELIPE MARTINS
, em companhia de três indivíduos, dentre eles uma adolescente, encontravam-se na residência localizada na Av. Eduardo Angelim, 539, Conj. Japim II, Qd. 12, Bairro Imperador, Castanhal/PA, em posse de armas de fogo, entorpecentes, documento falso e um carro objeto de roubo.

Narra ainda que a Polícia Militar foi acionada com a informação de que no local se encontravam reunidos vários foragidos do sistema penitenciário e em posse da notícia se deslocaram ao imóvel. Ato contínuo, identificaram Bruno Fabrício tentando empreender fuga pelos fundos da casa, mas não obteve êxito pois foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna. Em seguida, a equipe realizou revista no interior da residência de propriedade do acusado Amauri, onde foram localizadas em seu quarto 01 (uma) espingarda, 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, tipo Buffet e 01 (uma) munição, calibre .36. No quarto do acusado Felipe foram localizados 18 (dezoito) petecas de cocaína, 01 (uma) peteca de óxi, uma carteira de identidade falsa em nome de Felipe Ferreira Martins. Na garagem da residência foi localizado o veículo Fiat Pálio Fire, cor vermelha, placa JUL-3868, com registro de ocorrência pelo crime de roubo realizado no dia 16/02/2018.

Laudo balístico às fls. 173/174, e Laudo toxicológico definitivo às fls. 175/179.

A denúncia fora recebida em 23/05/2018. (fl. 113)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 215/224)

Inconformados,
FELIPE MENDES FURTADO
e
AMAURI FELIPE MARTINS
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 232), com razões recursais às fls. 236/253 .

Aduz a defesa dos apelantes que inexistem provas nos autos suficientemente robustas no sentido da condenação do apelante
FELIPE MENDES FURTADO
pelo delito de tráfico de drogas, pelo que em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, requer a absolvição em relação a tal delito.

Assevera ainda que em relação ao apelante
FELIPE MENDES FURTADO
, deve ser reformada a dosimetria da pena em relação ao delito de tráfico de drogas, pois inexistem vetores judiciais a serem valorados negativamente, logo, devendo a pena ser reformada para o mínimo legal. Requer ainda que seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), pois inexistem nos autos provas de que o referido apelante se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Por fim, caso sejam realizados os ajustes requeridos na pena, pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Afirma ainda em relação ao apelante
FELIPE MENDES FURTADO
deve ser concedida a absolvição em relação ao delito de corrupção de menores, ante a ausência de comprovação da efetiva corrupção.

Já em relação ao apelante
AMAURI FELIPE MARTINS
, requer a defesa a absolvição em relação ao delito de receptação, ante a ausência de comprovação de que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, logo, a absolvição seria medida mais prudente.

Requer ainda a defesa que o apelante
AMAURI FELIPE MARTINS
seja absolvido em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois no presente caso restou comprovado que a conduta do acusado não causou risco ao objeto jurídico tutelado, pois a arma estava guardada dentro do quarto.

Às fls. 254/263, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 274)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para absolver o réu
FELIPE MENDES FURTADO
, em relação ao delito de corrupção de menores, todavia, devendo ser reconhecida e aplicada a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ante a participação da menor no delito de tráfico de drogas. (fls. 278/298)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual.

Belém/PA,
08 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE FELIPE MENDES FURTADO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

É improcedente o pleito quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo contido às fls. 175/179, o qual demonstra que a droga apreendida no quarto em que o apelante dormia se tratava da substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, a qual inclusive estava acondicionada em duas formas, sendo 17 (dezessete) petecas fracionadas para mercancia, uma peteca em embrulho maior, havendo ainda uma peteca de ¿oxi¿, variedade esta que indica ainda mais que a droga se destinava à traficância.

Já a
autoria
do delito é evidenciada pela narrativa dos policiais civis, testemunhas de acusação que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que fora realizada diligência até a residência em que o apelante estava em razão de denúncia de que no local estariam alguns foragidos do Sistema Penal, os quais inclusive estavam portando arma de fogo. Ao chegarem ao local e procederem a busca, foram encontrados no quarto do apelante os entorpecentes descritos no Laudo toxicológico definitivo. Em que pese a companheira deste, menor de idade, tenha buscado o eximir este de responsabilidade penal alegando que este não sabia da droga, se mostrou prova frágil e isolada nos autos, pois o arcabouço probatório de maneira geral demonstra que o apelante era o dono da droga, e sua companheira menor de idade era ciente de toda a situação.

Vejamos as narrativas em Juízo:
Que receberam a informação que no Japim existia um veículo roubado e foragidos na residência. Que fizeram uma campana e posteriormente o delegado entrou na residência. Que duas mulheres e três homens foram abordados. Que o depoente localizou droga no guarda roupa. Que também localizaram armas, sendo uma caseira e um rifle. Que não viu a carteira de identidade falsa, acredita que a outra equipe foi quem localizou. Que o depoente localizou a droga e o outro colega as armas (Declarações da testemunha ministerial Aricles de Sousa Silva - mídia de fl. 170).
Que receberam denúncia que em uma residência haviam indivíduos armados e foragidos. Que Breno tentou se evadiu e fez gesto de estar armado, o PC Munhoz realizou um disparo que atingiu a perna dele. Que o depoente localizou duas armas, sendo uma espingarda calibre 28 e uma garruns. Que juntamente com o IPC Munhoz se deslocaram à UPA e ouviu comentários que Breno seria encaminhado ao Metropolitano. Que Breno recebeu a intimação e assinou para comparecer à Delegacia. Que posteriormente ficou sabendo que Breno se evadiu. Que seu colega localizou drogas. Que eram duas equipes e realizaram o cerco policial. Que a denúncia também falava de um carro roubado na residência (Declarações da testemunha ministerial Roney de Freitas Maués - mídia de fl. 170).
Que receberam denúncia de um grupo suspeita e informava que lá existiam foragidos armados. Que o DPC Rairton montou uma equipe e se deslocaram à residência. Que lá encontraram uma espingarda no quarto de Amauri. Que no quarto de Felipe localizaram uma quantidade de drogas e ele portava um documento falso. Que um dos rapazes que estavam com eles foi baleado e ia ser transferido ao Metropolitano, porém ele se evadiu do hospital. Que no local também estava um taxista que levou Breno ao local. Que a arma era do Amauri e a droga do casal, ou seja, Felipe e sua companheira. Que a companheira de Felipe era menor de idade. Que apenas presidiu o inquérito e não participou das diligências. Que não sabe se a residência foi alvo de outra diligência. Que constataram que o veículo era produto de roubo. Que o documento a constava um outro nome com a foto de Felipe. Que o documento foi encaminhado à perícia. Que conseguiram chegar a verdadeira identidade. Que descobriram que o documento era falso porque ele não sabia identificar algumas informações constantes no documento que estava em posse do depoente (Declarações da testemunha ministerial João Ricardo de Souza Inácio - mídia de fl. 183).
Que vivia em união estável com Felipe Furtado há um ano. Que estavam na residência há quatro dias e o imóvel era de Amauri. Que além de Amauri estavam a esposa dele e a filha. Que tinham acabado de acordar, ouviram um barulho e viu a polícia invadir. Que os policiais algemaram os meninos e Breno fugiu. Que também estava um taxista. Que a depoente era a adolescente que estava no local e irá fazer 17 anos. Que a polícia localizou droga no quarto em que dormia com Amauri. Que na noite anterior passou um conhecido chamado Vitor com um outro rapaz. Que esse rapaz que estava com Vitor pediu para a depoente guardar a droga por R$ 50,00. Que não contou nada para o seu marido. Que no dia seguinte a polícia chegou e localizou o entorpecente. Que a depoente sabia que era cocaína. Que na delegacia nunca se referiu ao prenome Junior e sim Vitor. Que tinha esquecido que havia guardado a droga embaixo do lençol. Que as armas estavam no quarto de Amauri. Que o documento falso era de seu ex companheiro Andreo Felipe, o qual é falecido. Que pegou a identidade do finado, colocou a foto de Felipe, furou e deu para ele ficar usando. Que é amiga de infância da esposa de Amauri e ela os chamou para passar uns dias aqui em Castanhal. Que o carro era do seu esposo, ele comprou em um site de vendas e não são sabe quanto ele pagou. Que nunca respondeu a ato infracional e não usa drogas (Declarações da informante Pamela Thays Dantas Gomes - mídia de fl. 170).

Ressalta-se, por oportuno que a palavra dos policiais civis, são dotadas de fé-pública em razão deste estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, sobretudo em razão de serem uníssonas entre si, e estarem alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de corrupção de menores, pois as provas dos autos demonstram que a droga pertencia ao apelante e que sua companheira, menor de idade, tinha pleno conhecimento e controle sobre a droga, a qual estava no quarto do casal, tendo a menor inclusive tentado eximir o apelante de responsabilidade penal do apelante assumindo a droga.

Ademais, insta salientar que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação de que o menor esteve na cena do crime para a sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor,
ex vi
da Súmula n. 500/STJ. É o caso dos autos.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ocorre que o Juízo de origem ao valorar os vetores em relação aos delitos perpetrados pelo recorrente, os fez de maneira conjunta, em total inobservância ao princípio da individualização da pena, bem como se utilizou de fundamentação vaga e genérica, em dissonância ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA.

Vejamos a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem:
¿(...)Em ambas as condutas (...) Em relação à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão (plena) e o abalo moral nas vítimas. (...)¿

Nessa esteira de raciocínio, ante a ausência de recurso do
parquet
,

não há outro caminho que não o da reforma da dosimetria da pena do apelante para o mínimo legal em relação à ambos os delitos, ante a ausência de fundamentação com dados concretos dos autos e de forma individualizada.

Em relação ao delito de tráfico de drogas
, fixa-se a pena-base no mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, pois inaplicável ao caso a minorante pelo tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei de Drogas), considerando-se que o apelante responde a outros processos conforme Certidão de fls. 214/214-v, o que denota a dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ (vide AgRg no HC 544274/MS - STJ). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta e definitiva ao delito de tráfico de entorpecentes a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Já em relação ao delito de corrupção de menores
, seguindo-se a mesma esteira de raciocínio já delineada alhures, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Logo,
torna-se a pena de 01 (um) ano de reclusão, concreta e definitiva em relação ao delito de corrupção de menores
.

Aplica-se ao presente caso, como já fizera o Juízo
a quo
, a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e, somando-se as penas, chega-se ao patamar concreto e definitivo de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, do CPB.

Incabível a substituição da pena em atenção ao disposto no art. 44, inciso I, do CPB.
DAS RAZÕES EM RELAÇÃO AO APELANTE AMAURI FELIPE MARTINS
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO

Não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de receptação, pois as provas dos autos são robustas e cristalinas em comprovar a autoria e a materialidade do delito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito é comprovada pelo registro de declaração de roubo contido às fls. 36/37, e pelo Auto de Entrega fl. 40.

Já a
autoria
é comprovada pela narrativa dos policiais civis, os quais de maneira uníssona afirmaram que encontraram no momento da diligência na residência do apelante um veículo roubado, bem como pela narrativa da esposa do apelante Amauri, a qual em Juízo afirmou, em que pese em versão contraditória, que o esposo guardou o carro em casa em razão de um acidente que ocorrera às proximidades da residência.

Vejamos as narrativas em Juízo, naquilo que interessa ao delito de receptação:
Que receberam a informação que no Japim existia um veículo roubado e foragidos na residência. Que fizeram uma campana e posteriormente o delegado entrou na residência. Que duas mulheres e três homens foram abordados. Que o depoente localizou droga no guarda roupa. Que também localizaram armas, sendo uma caseira e um rifle. Que não viu a carteira de identidade falsa, acredita que a outra equipe foi quem localizou. Que o depoente localizou a droga e o outro colega as armas (Declarações da testemunha ministerial Aricles de Sousa Silva - mídia de fl. 170).
Que receberam denúncia que em uma residência haviam indivíduos armados e foragidos. Que Breno tentou se evadiu e fez gesto de estar armado, o PC Munhoz realizou um disparo que atingiu a perna dele. Que o depoente localizou duas armas, sendo uma espingarda calibre 28 e uma garruns. Que juntamente com o IPC Munhoz se deslocaram à UPA e ouviu comentários que Breno seria encaminhado ao Metropolitano. Que Breno recebeu a intimação e assinou para comparecer à Delegacia. Que posteriormente ficou sabendo que Breno se evadiu. Que seu colega localizou drogas. Que eram duas equipes e realizaram o cerco policial. Que a denúncia também falava de um carro roubado na residência (Declarações da testemunha ministerial Roney de Freitas Maués - mídia de fl. 170).
Que receberam denúncia de um grupo suspeita e informava que lá existiam foragidos armados. Que o DPC Rairton montou uma equipe e se deslocaram à residência. Que lá encontraram uma espingarda no quarto de Amauri. Que no quarto de Felipe localizaram uma quantidade de drogas e ele portava um documento falso. Que um dos rapazes que estavam com eles foi baleado e ia ser transferido ao Metropolitano, porém ele se evadiu do hospital. Que no local também estava um taxista que levou Breno ao local. Que a arma era do Amauri e a droga do casal, ou seja, Felipe e sua companheira. Que a companheira de Felipe era menor de idade. Que apenas presidiu o inquérito e não participou das diligências. Que não sabe se a residência foi alvo de outra diligência. Que constataram que o veículo era produto de roubo. Que o documento a constava um outro nome com a foto de Felipe. Que o documento foi encaminhado à perícia. Que conseguiram chegar a verdadeira identidade. Que descobriram que o documento era falso porque ele não sabia identificar algumas informações constantes no documento que estava em posse do depoente (Declarações da testemunha ministerial João Ricardo de Souza Inácio - mídia de fl. 183).
Que Amauri é seu esposo e possuem um filho. Que o imóvel era deles. Que a polícia localizou armas, um carro e drogas. Que a droga estava no cômodo que Felipe Furtado se encontrava. Que as armas estavam no guarda roupa, no seu quarto. Que as armas eram de caça. Que o veículo era de um rapaz que sofreu acidente, o qual tinha deixado em frente à sua residência. Que seu esposo pegou o carro e guardou. Que Vitor foi a vítima do acidente e pediu para o seu esposo guardar. Que dentro do carro tinha uma arma. Que Vitor mora em Castanhal e o conheceu há pouco tempo. Que não sabe se Vitor era amigo de Pâmela. Que Pamela e Felipe vieram passear em Castanhal. Que não tinha conhecimento que na sua casa tinha droga. Que Vitor fazia parte de uma célula da igreja (Declarações da informante Priscila Soares de Souza - mídia de fl. 170).

Repise-se, por oportuno, que a palavra dos policiais civis é dotada de fé-pública, por estarem no momento da diligência no exercício de suas funções públicas, além de estarem uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos.

Ademais, insta salientar que a jurisprudência hodierna dos Tribunais Pátrios é assente no sentido de que quando a
res furtiva
é encontrada em poder do receptador, como no presente caso, o ônus de comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude é deste, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA COM PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação, porquanto o conjunto probatório evidenciou a existência da materialidade e autoria delitiva, não se desincumbindo à defesa de demonstrar que o apelante desconhecia a origem ilícita da res que tinha posse
, bem como não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a licitude da aquisição.
(...)
(TJPA - APC. N. 0012782-32.2016.8.14.0028, Acórdão n. 193.905, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 31/07/2018, Publicado em 03/08/2018)
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PERMITIDA. RECEPTAÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORÇÃO.
(...)
4 -
No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto
. Não provado, descabe absolvição.
(...)
(TJ-DF 20170110342079 DF 0007598-40.2017.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2018 . Pág.: 120/125)

Receptação. Ônus da prova. Desconhecimento da origem ilícita.
No crime de receptação, a apreensão do produto do crime na posse do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto
. Se não prova, descabe a absolvição. Apelação não provida.
(TJ-DF 20161210021835 0002140-43.2016.8.07.0012, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 126/152)

Receptação. Ônus da prova. Aplicação inversa
. Posse injustificada.
Presunção de autoria. Tratando-se de crime de receptação, em que o ônus da prova tem aplicação inversa, a posse injustificada do bem faz presumir a autoria, competindo ao possuidor demonstrar em juízo que adquiriu os bens de forma idônea
.
(TJ-RO - APL: 00009602720118220019 RO 0000960-27.2011.822.0019, Relator: Desembargador Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 16/04/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 05/05/2015.)

Ocorre que, em Juízo, os policiais civis, testemunhas de acusação, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, informaram que já tinham recebido denúncia de que na residência do apelante havia um veículo roubado, não tendo o apelante no momento da abordagem apresentado qualquer documento da veículo em seu nome, ou que esta estava em sua posse de forma lícita, ou seja, em momento algum se desincumbiu de comprovar seu desconhecimento sobre a origem ilícita do automóvel, não havendo qualquer prova judicial nos autos capaz de ratificar tal versão.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

É improcedente o pleito.

A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Balístico de fls. 173/174.

Já a autoria do crime é comprovada pela narrativa em Juízo dos policiais civis que atuaram na diligência, os quais afirmaram que ao realizarem buscas no imóvel encontraram no quarto do apelante Amauri o armamento descrito no Laudo Balístico, bem como pela narrativa da esposa de Amauri a qual afirma que de fato as armas foram encontradas no quarto do casal, em que pese tenha afirmado que estas serviam para caça.

Vejamos as narrativas em Juízo:
Que receberam a informação que no Japim existia um veículo roubado e foragidos na residência. (...) Que também localizaram armas, sendo uma caseira e um rifle. (...) (Declarações da testemunha ministerial Aricles de Sousa Silva - mídia de fl. 170).
Que receberam denúncia que em uma residência haviam indivíduos armados e foragidos. Que Breno tentou se evadiu e fez gesto de estar armado, o PC Munhoz realizou um disparo que atingiu a perna dele. Que o depoente localizou duas armas, sendo uma espingarda calibre 28 e uma garruns. (...) (Declarações da testemunha ministerial Roney de Freitas Maués - mídia de fl. 170).
Que receberam denúncia de um grupo suspeita e informava que lá existiam foragidos armados. Que o DPC Rairton montou uma equipe e se deslocaram à residência. Que lá encontraram uma espingarda no quarto de Amauri. (...) (Declarações da testemunha ministerial João Ricardo de Souza Inácio - mídia de fl. 183).
Que Amauri é seu esposo e possuem um filho. Que o imóvel era deles. Que a polícia localizou armas, um carro e drogas. (...) Que as armas estavam no guarda roupa, no seu quarto. Que as armas eram de caça. (...) (Declarações da informante Priscila Soares de Souza - mídia de fl. 170).

Cumpre destacar que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, bastando a prática de algum dos núcleos para a consumação do delito, como no presente caso, em que o recorrente estava guardando em sua residência o armamento descrito no Laudo Balístico.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. DELITO QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA SUA CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. O único delito pelo qual o recorrente foi denunciado -
art. 14 do Estatuto do Desarmamento - não envolve qualquer tipo de violência ou grave ameaça, tratando-se, na verdade, de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos do mencionado dispositivo legal.
(...)
(APC. 0005666-49.2013.8.14.0005, 178.507, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 27/07/2017) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/2003 - ABSOLVIÇÃO - INEXISTENCIA DE PROVA MATERIAL - AUSENCIA DA PERÍCIA QUE COMPROVASSE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA PRESCINDÍVEL - CRIME DE MERA CONDUTA - DOSIMETRIA - DECOTE DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.
I - A ausência de laudo pericial da arma, apto a atestar a sua eficiência lesiva, não prejudica a verificação da materialidade delitiva, conquanto resulte do acervo probatório a sua efetiva apreensão em poder do acusado;
II - A tipicidade no delito de porte de arma de fogo independe da comprovação da eficácia do armamento, malgrado o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva;
III - O delito de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com regulamentação legal é de mera conduta, não exigindo nenhum resultado naturalístico para que se consuma o crime;
(...)
(APC. 0003324-98.2012.8.14.0070, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/06/2017, publicado em 12/06/2017) (grifo nosso)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a pena-base dos delitos perpetrados pelo apelante
FELIPE MENDES FURTADO
, com a consequente redução de sua pena definitiva para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, do CPB, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator